Tribunal: TCU
Processo: 020.084/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Wilson José de Mello e Silva Maia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Wilson José de Mello e Silva Maia contra o Acórdão 6383/2024-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Augusto Nardes, por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do recorrente, juntamente com as da Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias e de Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à Financiadora de Estudos e Projetos, à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao recorrente e demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.